Tribunal: TJPA
Processo: 0003242-90.2017.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 157, ? 2?, II DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA V?TIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO ? PR?TICA DO CRIME PELO ORA APELANTE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA V?TIMA. CONFISS?O PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.APELANTE QUE TEVE PARTICIPA??O ATIVA NA CONSUMA??O DO CRIME, TENDO CONDUZIDO SEU PARCEIRO NA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PR?TICA DO DELITO, BEM COMO O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA, SENDO DESNECESS?RIO AJUSTE PR?VIO ENTRE OS CRIMINOSOS, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA ? VONTADE DO OUTRO. APLICA??O AO CASO DO PRINC?PIO DA CONVERG?NCIA.CONJUNTO PROBAT?RIO APTO ? MANUTEN??O DO ?DITO CONDENAT?RIO. PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA. IMPROCEDENTE. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO M?NIMO, SE APLIQUE A REDU??O EM RAZ?O DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA. IMPROCEDENTE. EM J? TENDO SIDO A PENA COMINADA NO M?NIMO IMPOSS?VEL SUA REDU??O PARA AQU?M DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORR?NCIA DE CIRCUNST?NCIAS ATENUANTES. APLICA??O AO CASO DA S?MULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0003242-90
.
2017.8.14.0038
ORIGEM
:
COMARCA DE OURÉM
APELANTE: ANTÔNIO CLEINILSON DA SILVA BEZERRA
REPRESENTANTE: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA - ADVOGADO
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.
APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSUMAÇÃO DO CRIME, TENDO CONDUZIDO SEU PARCEIRO NA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO DELITO, BEM COMO O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA, SENDO DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS CRIMINOSOS, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDENTE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA.

IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0003242-90
.
2017.8.14.0038
ORIGEM
:
COMARCA DE OURÉM
APELANTE: ANTÔNIO CLEINILSON DA SILVA BEZERRA
REPRESENTANTE: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA - ADVOGADO
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ANTÔNIO CLEINILSON DA SILVA BEZERRA,
por meio de advogado legalmente constituído,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ourém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/04, que no dia 09 de junho de 2017, por volta das 07h40min, na Orla do Rio Guamá, naquele Município de Ourém, o apelante, acompanhado de um terceiro, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, subtraiu da vítima Antônio Jefferson Belém dos Santos, uma aparelho de telefone celular - auto de apreensão nos autos.

De acordo com a denúncia, o apelante conduzia a motocicleta Honda Pop e quando se aproximaram da vítima seu parceiro, que estava na garupa, desceu e abordou esta colocando a mão na camisa fazendo menção ao porte de uma arma, afirmando à vítima que a mataria caso gritasse, se evadindo em seguida na motocicleta que era conduzida pelo apelante e que o aguardara.

Que após a partida dos assaltantes a vítima acionou a polícia que, após diligências, os localizou na Vila Limão, naquele Município, sendo o apelante e seu parceiro presos em flagrante e conduzidos à delegacia onde confessaram o crime e foram reconhecidos pela vítima.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 157, § 2º, II do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus.

Às fls. 08, v, recebida a denúncia;

Às fls. 12/17, resposta à acusação;

Às fls. 34/35, Termo de Audiência, mídia às fls. 36, v;

Na sentença, às fls. 37/39, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II do CPB, restando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Às fls. 42/59, em recurso de apelação pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas e, subsidiariamente, para que se reconheça sua participação de menor importância e se reconheça e para que se aplique à pena a atenuante prevista no art. 65, I do CP, da menor idade penal, com consequente redução da pena a patamar inferior ao mínimo.

Às fls. 61/71, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, sendo tal manifestação ratificada às fls. 134/136;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 81/87, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento,
sendo tal parecer ratificado às fls. 140/141.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Ronaldo Marques Valle que, observando a prevenção da Desª Vânia Silveira, o encaminhou para esta que acolheu a prevenção suscitada. Porém, posteriormente observou a prevenção desta relatora ante relatoria de HC anterior ao seu, determinando a redistribuição, sendo acolhida a prevenção às fls. 150.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

¿...A vítima reconheceu os réus na delegacia afirmando que o réu Antônio Cleinilson foi que lhe abordou e fazendo menção a estar armado pediu que fosse entregue o celular. A vítima entregou o aparelho e os réus evadiram-se do local em uma motocicleta, a vítima em seguida acionou a polícia militar. As testemunhas confirmaram que a vítima as procurou e ao diligenciarem até encontrarem os réus na Vila do Limão, os quais foram conduzidos para a Delegacia.
O réu reconhece que estava com seu comparsa no momento da abordagem da vítima, mas afirma que somente ficou esperando pelo mesmo na motocicleta e que desconhecia a intenção de Jean assaltar a vítima.
A defesa argumenta que houve contradição no testemunho da vítima em relação a quem lhe abordou, pois na fase policial teria indicado que foi o réu Jean e na fase judicial Antônio Cleinilson. Tal confusão não altera em nada a responsabilidade dos réus, pois há no caso um concurso de pessoas para a realização do delito.
Em vista das provas carreadas aos autos não há dúvidas da participação e da responsabilidade do réu...¿

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto a confissão do ora apelante perante a autoridade policial quanto o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, não havendo como se promover a absolvição do apelante ante os depoimentos daquelas, pois, ainda que haja pequena diferença entre os depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e em juízo este se mostra suficiente a corroborar a participação do apelante na empreitada delitiva, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação do apelante no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)
APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas, sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura dos acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

Quanto à alegação de que o apelante apenas conduzia a motocicleta e que não tinha conhecimento de que o corréu Jean pretendia praticar o crime, tenho que tal não tem como prosperar, pois tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos, e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes devem atuar com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência. Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes. Não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Tem-se então que o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade de seu parceiro e o auxiliou na prática delitiva não só o conduzindo para o local do delito, como também lhe dando fuga em sua motocicleta, restando claro, pelo que dos autos consta, que agindo em acordo de vontade com seu comparsa, quis e praticou o crime de roubo, agindo em conluio de vontades com este, não havendo como prosperar também este pleito da defesa ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações de desconhecimento acerca das verdadeiras intenções de seu parceiro, pois, como já demonstrado, tinha pleno conhecimento do que Jean pretendia e o auxiliou.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).
EMENTA: 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, REDIMENSIONO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. Unânime. (2015.02633617-05, 148.871, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-07-21, Publicado em 2015-07-23) (
GRIFEI
).

DA REDUÇÃO DA PENA
: Quanto ao pedido para que se aplique à pena a redução em razão do reconhecimento da presença da atenuante prevista no art. 65, I do CP, da menor idade, tenho que tal pleito não há como prosperar, pois, apesar do que alega o impetrante, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a Súmula 231 do STJ impede tal redução, para aquém do mínimo, sendo tal entendimento pacífico, já tendo sido a constitucionalidade da referida Súmula afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Vejamos então a
jurisprudência das Cortes Superiores
acerca da questão:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3- A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. 5- Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT., Data de Julgamento: 12/08/2014).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, eis que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora